Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-13.2022.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002312-13.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA. MORA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos por devedor rural em face de instituição financeira lastreado em Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal abrange: (i) saber se é válida a cobrança da comissão de permanência em cédula rural pignoratícia; (ii) verificar se o devedor comprovou os requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida; (iii) examinar se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; e (iv) definir se a mora subsiste diante das alegações de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

(i) O alongamento compulsório da dívida, embora reconhecido como direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), depende da comprovação de requisitos legais específicos, não demonstrados pelo devedor. (ii) A cobrança de comissão de permanência em cédula rural encontra óbice no Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º, parágrafo único, sendo, portanto, nula a cláusula que a prevê; (iii) A capitalização mensal de juros, por sua vez, encontra-se expressamente pactuada no contrato, razão pela qual é válida; (iv) A mora do devedor subsiste, conforme Súmula 380/STJ, sendo afastada apenas em relação a encargos declarados abusivos, no caso, a comissão de permanência.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos

Tese de julgamento
: “1. É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, por ausência de amparo legal (DL nº 167/67, art. 5º, parágrafo único).” “2. O alongamento compulsório da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula 298/STJ, desde que comprovados os requisitos legais, o que não ocorreu na hipótese.” “3. A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa e clara no contrato, nos termos da jurisprudência do STJ.” “4. A mora subsiste ainda que reconhecidos encargos abusivos, devendo o débito ser recalculado para exclusão apenas das parcelas ilegais (Súmula 380/STJ).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos, sucessivamente, por
Banco do Brasil S.A.
e
Leonardo Rafael Meyer Nunes
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou
parcialmente procedentes
os embargos à execução opostos em face da instituição financeira, para o fim de excluir da
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03048-2
a cláusula que previa a incidência de
comissão de permanência
, condenando, todavia, o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, a validade da cláusula contratual que estabeleceu a comissão de permanência, a qual incidiria apenas em caso de inadimplemento e não de forma cumulativa com outros encargos. Segue, defendendo, a legalidade do encargo à luz da Lei nº 4.595/64 e das resoluções do Banco Central do Brasil, em especial a Resolução nº 1.129/1986, que autoriza sua cobrança como medida de equilíbrio contratual. Alega a inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 167/67 ao caso concreto, uma vez que a comissão de permanência não se confunde com juros remuneratórios ou moratórios. Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a higidez da cláusula contratual.

Por sua vez,
Leonardo Rafael Meyer Nunes
, em apelo autônomo (id 302615379), alega possuir direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, uma vez que teria comprovado dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos, mercadológicos e da pandemia, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Questiona a nulidade da capitalização de juros remuneratórios por ausência de pactuação expressa.

Postula a descaracterização da mora, em razão da cobrança de encargos abusivos e pontua a necessidade de afastar as cláusulas contratuais que autorizam a cobrança de encargos ilegais, de modo a garantir o equilíbrio da relação contratual.

Contrarrazões pelo autor no ID 302615383, e pelo Banco do Brasil no ID n. 302615384.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de

setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por Leonardo Rafael Meyer Nunes, nos autos da ação de execução proposta pelo Banco do Brasil, lastreada em
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03048-2.

Os embargos foram manejados objetivando a prorrogação compulsória do valor disposto na contratação de credito rural e a revisão de clausulas contratuais, notadamente, a nulidade da capitalização de juros e da comissão de permanência, a descaracterização da mora, por excesso de cobrança.

Decorrida a marcha processual o juiz
a quo
, decidiu antecipadamente a lide, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para excluir

da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03048-2, a cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, e condenou

o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos por
Banco do Brasil S.A.
e

Leonardo Rafael Meyer Nunes
.

A controvérsia posta a exame versa sobre três pontos centrais: (i) o alegado direito do devedor ao
alongamento compulsório da dívida rural
; (ii) a validade da cláusula contratual que prevê a incidência de
comissão de permanência
em caso de inadimplemento; e (iii) a legalidade da
capitalização mensal de juros
, supostamente praticada de forma abusiva.

Quanto ao alongamento da dívida, o apelante Leonardo Rafael Meyer Nunes defende o direito subjetivo ao alongamento da dívida, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, com respaldo na Súmula nº 298 do STJ (“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”).

Entretanto, a legislação e o
Manual de Crédito Rural
condicionam o exercício desse direito à comprovação efetiva de requisitos objetivos, notadamente a frustração de safra ou a dificuldade de comercialização devidamente demonstradas.

No caso em tela, a documentação carreada aos autos pelo embargante – consistindo em laudos e notificações administrativas – não se mostra suficiente a comprovar, de forma robusta e inequívoca, os fatos impeditivos ao adimplemento da obrigação.

O juízo de origem bem destacou que os elementos apresentados carecem de substrato probatório idôneo, não sendo hábeis a configurar a situação de excepcionalidade exigida em lei.

Portanto, não se reconhece, na hipótese, o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS N. 40/05583-3 E 40/06095-0 – PRONAF – SENTENÇA (Id. 293308900) DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO –
NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS SEM ESPECIFICIDADE – FATO SUPERVENIENTE (DECRETO N. 12.381/2025) – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO (Id. 293308902) DESPROVIDO.

I – Caso em exame

ação em que o autor, pequeno produtor rural, pleiteia prorrogação compulsória de duas cédulas rurais firmadas no âmbito do PRONAF, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, bem como a nulidade de cláusula de comissão de permanência e aplicação de programa governamental superveniente.

II – Questão em discussão

aferir a presença dos requisitos do MCR 2-6 e legislação correlata para o alongamento da dívida, a incidência do Decreto n. 12.381/2025 e eventual nulidade contratual. III – Razões de decidir

conjunto probatório insuficiente; laudo técnico unilateral sem nexo causal comprovado; matérias jornalísticas de caráter genérico; fato superveniente que não altera o resultado do julgamento;
inexistência de cobrança de comissão de permanência. IV – Dispositivo

recurso conhecido e desprovido”.
(RAC n. 1000833-54.2024.8.11.0009, Rel. Dr.

Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1ª Câmara de Direito Privado, J. 04.09.25)

Quanto à comissão de permanência, o juiz
a quo
afastou a cláusula que previa a incidência de comissão de permanência sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03048-2, por incompatibilidade com a disciplina legal aplicável às cédulas de crédito rural.

O Banco do Brasil sustenta a higidez da estipulação, com fundamento na Lei nº 4.595/64 e na Resolução nº 1.129/1986 do Banco Central do Brasil, argumentando inexistir cumulação indevida com outros encargos.

Entretanto, não lhe assiste razão.

O
Decreto-Lei nº 167/1967
, norma especial que rege as cédulas rurais, dispõe em seu art. 5º, parágrafo único:

“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

O comando legal, de natureza cogente, institui regime especial que afasta a incidência de encargos atípicos, como a comissão de permanência.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que “nas cédulas de crédito rural, não se admite a cobrança da comissão de permanência, por inexistir previsão legal” (AgRg no REsp 804.118/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 24/04/2006). Nesse mesmo sentido, reiterados julgados deste Tribunal de Justiça têm afastado a cláusula de comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 167/67.

A proposito:

“
DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a comissão de permanência pode ser legitimamente cobrada em contratos de crédito rural regidos pelo Decreto-Lei nº 167/1967; (ii) verificar se, no caso concreto, houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
iii) estabelecer se, constatada a irregularidade, a comissão de permanência deve ser totalmente afastada ou apenas parcialmente expurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência, embora admitida em operações financeiras regidas por normas gerais, não encontra respaldo legal nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

O regime jurídico aplicável às cédulas de crédito rural é especial e taxativo quanto aos encargos permitidos em caso de inadimplemento, admitindo apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sem previsão para comissão de permanência.

A especialidade do Decreto-Lei nº 167/1967 afasta a aplicação de normas gerais e impede a incidência da comissão de permanência, ainda que prevista contratualmente ou não cumulada com outros encargos.

A cobrança da comissão de permanência em contrato de crédito rural é, por si só, ilegal, sendo irrelevante a análise sobre eventual cumulação com outros encargos.

Diante da ilegalidade da cobrança, impõe-se seu expurgo integral e a repetição dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de comissão de permanência é vedada nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, ainda que contratualmente prevista.

O regime jurídico especial do crédito rural prevalece sobre normas gerais, limitando os encargos admissíveis em caso de mora.

A constatação da cobrança indevida de comissão de permanência impõe seu expurgo total e a repetição do indébito, independentemente de cumulação com outros encargos
.” (RAC n. 1000031-52.2025.8.11.0096,

Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 01.08.25 - negritei)

Portanto, correta a sentença ao excluir a cláusula em questão.

No que pertine à capitalização mensal de juros, o apelante devedor ainda sustenta a nulidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa.

Examinando o contrato, verifica-se que a
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03048-2
prevê, de maneira clara, nos encargos de normalidade e inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios “debitados e capitalizados mensalmente”.

Logo, não se trata de previsão implícita, mas de cláusula expressa, a qual atende ao requisito estabelecido pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
nos termos do julgamento do
REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2009)

e do

REsp 1.388.972/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 08/10/2014)
,
ambos em sede de recursos repetitivos.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, em contratos firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), o que é o caso dos autos.

Assim, legítima a cláusula que prevê a capitalização mensal, não havendo falar em nulidade ou limitação à forma anual.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECURSO DO BANCO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DA DEMANDADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo (comissão de permanência) que jamais fora cobrado.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual, ausente no caso em tela”.
(RAC n.

1013706-92.2021.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 05.08.25 - negritei)

Nesse contexto, não há que se falar em descaracterização da mora, porquanto, a jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula nº 380, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Portanto, a mora subsiste, ressalvada apenas a necessidade de recálculo do débito em conformidade com a exclusão da comissão de permanência já reconhecida na sentença.

Desprovido o apelo autora, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, que fixo em 12%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025